Tribunal: TJMT
Processo: 1010891-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010891-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NEUZA AUXILIADORA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 451.889.041-87 (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), NEUZA AUXILIADORA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 451.889.041-87 (APELADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE CONTINUIDADE DO DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO NAS MESMAS CONDIÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando à operadora de saúde o restabelecimento do contrato do plano nas mesmas condições anteriormente pactuadas, após o falecimento do titular. A sentença também fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 1.000,00.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a dependente tem direito à continuidade do plano de saúde nas mesmas condições contratuais do titular falecido;
(ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, diante do valor irrisório atribuído à causa.

III.
Razões de decidir

3. A legislação (art. 30, §3o, da L. 9.656/1998) e a cláusula contratual garantem aos dependentes o direito de manter o plano de saúde nas mesmas condições do titular falecido, desde que assumam o pagamento integral.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a exclusão automática do dependente viola o CDC e os princípios da boa-fé e da continuidade da cobertura assistencial.

5. Quanto aos honorários, aplica-se o art. 85, §8o, do CPC/2015, permitindo a fixação equitativa quando o valor da causa é ínfimo e incompatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso da operadora de saúde desprovido. Recurso da parte autora provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:

“1. O dependente do titular falecido tem direito à continuidade do plano de saúde coletivo por adesão nas mesmas condições contratuais, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades.
2. É cabível a fixação equitativa de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, quando o valor da causa for irrisório e incompatível com o grau de zelo profissional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Neuza Auxiliadora Conceição da Silva
e
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de obrigação de fazer.

A sentença recorrida (ID. 286996878) julgou procedente o pleito inicial determinando que a Requerida reestabeleça a vigência do contrato do plano de saúde com as mesmas coberturas, valor e sem previsão de novas carências à Autora, bem como condenou a Ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

No recurso interposto por
Neuza Auxiliadora Conceição da Silva
(ID. 286996880), a Apelante defende que o valor fixado a título de verba honorária é ínfimo e irrisório.

Afirma que o valor da causa é ínfimo, dessa forma deve ser fixado de forma equitativa.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença fixando os honorários advocatícios de forma equitativa.

Por sua vez, no recurso interposto pela
Unimed Cuiabá
(ID. 286996881), a Apelante defende a aplicação da Lei 9.656/98 ao presente feito, e subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta a impossibilidade de manutenção do plano por exclusão do titula, bem como a impossibilidade de transferência da titularidade.

Alega que a Autora não possui vinculo necessário com a associação contratante do plano de saúde para que seja mantida na qualidade de titular.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões da parte autora no ID. 286996884.

Contrarrazões do plano de saúde acostadas ao ID. 294769396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No recurso interposto pela
Unimed Cuiabá
,

a controvérsia recursal limita-se em verificar a possibilidade de substituição da titularidade do plano de saúde coletivo por adesão.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, aplica-se, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Extrai-se da inicial que a Autora era beneficiária do plano de saúde em que seu marido, o Sr. Benedito Rodrigues da Silva, figurava como titular, entretanto, com o falecimento do cônjuge em 07/02/2024, foi informada de que seria excluída do contrato.

Acerca da possibilidade de permanência no plano de saúde, a cláusula VI, item "b", do contrato firmado assegura aos dependentes inscritos na data do óbito do titular o direito de permanência no plano:

Além disso, o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/1998 garante aos dependentes a manutenção das mesmas condições contratuais do titular falecido, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

[...]

§ 3
o
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

[...]

No mesmo sentido, julgou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AFASTADAS – MÉRITO –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE
–CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo impugnação específica do decisum recorrido, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. O valor da causa em ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, será o valor pretendido (CPC, art. 292, V)
É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o artigo 30, § 3o, da Lei no 9.656/98.
O cancelamento unilateral de plano de saúde dos dependentes, após o falecimento do titular do plano, é causa geradora de dano moral indenizável. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(TJ-MT 10375588220208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)
- destaquei

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DO DEPENDENTE À CONTINUIDADE DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO DE MENSALIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por ELIZABETH RODRIGUES SANCHES PICCOLI, viúva e dependente do titular falecido, julgou procedente o pedido para assegurar a continuidade do plano de saúde nas mesmas condições contratuais do falecido, condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, determinar o reembolso das mensalidades pagas após o óbito do titular e impor o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a dependente do titular falecido tem direito à continuidade do plano de saúde nas mesmas condições contratuais; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é devida e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado é razoável; e (iii) determinar se é devido o reembolso das mensalidades pagas após o falecimento do titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à continuidade do plano de saúde para o dependente do titular falecido está assegurado pelo art. 30, §3o, da Lei 9.656/98, que permite a manutenção do contrato desde que o dependente assuma o pagamento das mensalidades, sem novas exigências de carência ou mudanças prejudiciais.

A jurisprudência do STJ, consolidada pela Súmula 469, aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, reconhecendo o direito de consumidores hipervulneráveis, como a autora, de manter o plano nas condições originalmente pactuadas, conforme os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

O cancelamento do plano em razão do falecimento do titular configura prática abusiva, violando o direito adquirido da dependente e o princípio da continuidade contratual.

A condenação por danos morais se justifica pela cobrança de mensalidades indevidas e pela exigência de deslocamento até a sede da operadora, condutas que ultrapassam o mero aborrecimento e violam a dignidade e o direito à saúde da autora. O valor de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, considerando a gravidade dos danos e o caráter pedagógico da indenização.

O reembolso das mensalidades pagas após o óbito do titular é devido, pois essas cobranças são ilegais, já que a continuidade do contrato deveria ter sido ajustada de imediato, respeitando o direito da autora de manter o serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dependente do titular falecido tem direito à continuidade do plano de saúde nas mesmas condições contratuais, desde que assuma o pagamento das mensalidades, sem novas carências ou alterações prejudiciais.

A cobrança de mensalidades após o falecimento do titular do plano configura prática abusiva e enseja o reembolso dos valores pagos indevidamente.

A exigência de condutas que causem constrangimento ao consumidor, como o deslocamento à sede da operadora para manutenção do plano, e a cobrança indevida de mensalidades configuram danos morais passíveis de indenização, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado ao caso.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 30, §3o; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, REsp 2029978/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023.

(N.U 1002620-14.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)
- destaquei

Portanto, resta evidente que a manutenção da sentença que determinou o reestabelecimento da vigência do contrato do plano de saúde é a medida que se impõe.

Dessa forma, passo para a análise do recurso interposto por
Neuza Auxiliadora Conceição da Silva
, onde a controvérsia recursal limita-se em analisar o valor fixado a título de honorários advocatícios.

A sentença recorrida arbitra os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, o qual é de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), resultando, por conseguinte, em quantia irrisória.

Nas hipóteses em que não há condenação ou proveito econômico e que o valor da causa é ínfimo, impõe-se a aplicação do juízo equitativo, nos termos do §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, a fim de assegurar retribuição condigna ao labor profissional desenvolvido, razão pela qual assiste razão à parte Apelante ao pleitear a majoração do
quantum
.

Nesse sentido, foi o meu entendimento em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CARLITO ANTONIO MACIEL contra sentença proferida na Ação de Cobrança ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando ao recebimento de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico. A sentença de primeiro grau, inicialmente fixando a indenização em R$ 3.375,00 com honorários advocatícios de 20%, foi posteriormente retificada para R$ 843,75 em razão de erro material reconhecido em embargos de declaração, mantendo-se o percentual de honorários sobre o novo valor. A parte autora recorre, buscando a majoração da verba honorária por meio de fixação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor irrisório da condenação após a correção por erro material, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação é irrisório, devendo o juiz observar os critérios do §2o do art. 85.

4. O critério exclusivamente percentual pode levar à fixação de honorários em quantia incompatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado, especialmente em causas de pequeno valor, comprometendo a função remuneratória da verba honorária.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a possibilidade de majoração dos honorários quando fixados em valor irrisório, devendo-se ponderar a complexidade da causa, o trabalho realizado e a atuação em grau recursal.

6. Considerando-se a atuação do advogado em duas instâncias, a natureza da demanda e o valor ínfimo da condenação, mostra-se razoável a fixação dos honorários por apreciação equitativa no montante de R$ 1.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da condenação for irrisório, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

2. O critério de equidade deve considerar a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e sua atuação em grau recursal.

3. A fixação equitativa dos honorários visa preservar sua natureza alimentar e garantir remuneração compatível com o serviço prestado.

(N.U 1047623-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo plano de saúde mantendo inalterada a sentença quanto ao reestabelecimento da vigência do contrato do plano de saúde e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora reformando a sentença recorrida e fixando os honorários advocatícios de forma equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos do artigo 85, § 8° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025